Tribunal: STF
Processo: RE 458067
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. 
   MINISTÉRIO PÚBLICO.
O prazo recursal para o Ministério Público é 
   contado da entrega dos autos com vista ao departamento 
   administrativo incumbido de recebê-los, e não da deliberada aposição
   do ciente do membro do Parquet ou da distribuição interna dos 
   autos. Precedente.
Agravo regimental não conhecido.